Tribunal: STF
Processo: HC 190211
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Bruno Aparecido Costa dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 604.686. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2189045-91.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva em 5.8.2020, nos termos seguintes:
    “Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave, equiparado a hediondo e que sobeja a pena máxima de quatro anos de reclusão. Em síntese, informaram os milicianos que efetuavam patrulhamento pelo Bairro Papa João Paulo II, quando receberam a informação de que um individuo de alcunha "Mela" (identificado como Bruno Aparecido Costa dos Santos) estaria realizando o tráfico de entorpecentes nas proximidades da casa dele, localizada à Rua Mário Bianchi, e que a droga estaria dentro de uma pochete de cor marrom, na residência do individuo. Munidos de tais informações, os Policiais dirigiram-se até o local indicado e, já na esquina, visualizaram o individuo, o qual já era conhecido nos meios policiais. Em revista pessoal, localizaram no bolso da bermuda de Bruno a quantia de R$67,00 (sessenta e sete reais). Indagado sobre a existência de drogas, Bruno confirmou que as tinha em sua residência. Dirigiram-se até a casa de numeral 1055, da Rua Mário Bianchi e, sob o acompanhamento da irmã e da namorada de Bruno, efetuaram buscas no local, sendo encontrada uma pochete marrom sobre a cama do autuado, contendo em seu interior 17 (dezessete) porções de cocaína (peso líquido de 3,12 gramas), além de 8 (oito) eppendorf's vazios, 30 (trinta) saquinhos plásticos vazios, comumente utilizados para o embalo de drogas, e ainda uma balança de precisão. Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado confirmou a propriedade dos entorpecentes, no entanto, justificou que se destinavam ao consumo pessoal (fls. 04). A versão dos milicianos deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir. E de acordo com eles, tinham a informação de que o autuado, já conhecido dos meios policiais, estava novamente praticando a venda ilícita de entorpecentes. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria da traficância, mormente se considerarmos a maneira como se encontravam acondicionadas - todas em porções individuais - bem como os objetos apreendidos (saquinhos plásticos, pinos tipo eppendorf's e balança de precisão), comumente utilizados na separação e embalo de drogas, a ensejar, desde agora, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a qual restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Ressalte-se ainda que o autuado é egresso do sistema prisional, reincidente específico (autos 0001059-28.2018.8.26.0637 e 0004623-83.2016.8.26.0637), a indicar o comércio reiterado de entorpecentes. Apesar de ser agraciado, por duas vezes, com a minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, com a substituição de sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tal benesse não foi passível de infligir-lhe qualquer reflexão de sua conduta delituosa, a qual mais uma vez enseja sua prisão em flagrante nesta data. Por fim, consigne-se que Bruno não possui atividade lícita que lhe garanta o sustento. A tudo isso se soma a grave crise mundial e nacional pelo COVID19. De fato, as recomendações e orientações para limitação do encarceramento e cuidados especiais para se evitar a disseminação da doença no sistema penitenciário como exaustivamente exposto pela Defesa - devem observar, evidentemente, a distinção entre a situação daqueles que já se acham encarcerados e daqueles que, em liberdade, mesmo cientes do estado de exceção em que vivemos, bem como das regras de isolamento social e de quarentena vigentes no Estado de São Paulo, insistem em praticar novos delitos, incentivando e potencializando ainda mais a desordem social, já quase iminente no seio da sociedade. Não faz sentido que todos os membros da sociedade permaneçam enclausurados em suas residências, atendendo os apelos das autoridades constituídas de nosso país, visando conter a propagação do vírus e, em sentido diametralmente oposto, aproveitando-se dessa anormalidade de coisas, pessoas que ostentam histórico criminal relevante, afeitas à desordem e violação da ordem pública, se aproveitem dessa situação para praticar novos delitos. Pensamento oposto ensejaria em verdadeiro salvo conduto aos delinquentes para praticarem os mais variados crimes, na certeza de que o encarceramento deles seria medida impossível. A considerar a atual ordem de coisas, o medo e a insegurança, que já se vê instalado na sociedade ordeira nestes dias, poderia transbordar, ganhar formas diferentes, com consequências das mais imprevisíveis, com sério risco de ruptura da ordem vigente, pelo qual cabe também ao Poder Judiciário zelar. Ao final, consigno que se trata de pessoa jovem, que não integra qualquer grupo de risco ao COVID-19. Por tudo isso, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, o que de fato já tem demonstrado, no que absolutamente incompatível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO APARECIDO COSTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 310, I, 312 e 313, incisos I e II todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão. Considerando-se que o autuado cumpre pena restritiva de direitos, extraiam-se cópias de todo o processado e encaminhe ao Juízo da Execução competente. No mais, estando em regularidade formal o laudo de constatação, determino a destruição da droga apreendida, guardando-se amostra necessária à realização de laudo definitivo, nos termos do artigo 50, §3º da Lei nº 11.343/06”.
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2189045-91.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, pelos seguintes fundamentos:
    “Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 05 de agosto de 2020, porque policiais receberam denúncia anônima dando conta que um indivíduo de vulgo ‘Mela’ estaria praticando o tráfico ilícito nas proximidades de sua casa, guardando a droga numa pochete marrom dentro da residência dele. Avistaram o Paciente e resolveram abordá-lo. Na revista pessoal, localizaram em poder dele a quantia R$ 67,00 (sessenta e sete reais) e no interior da residência dele, dentro de uma pochete marrom, encontraram 17 porções de cocaína, 08 eppendorfs vazios, 30 saquinhos plásticos e uma balança de precisão. 
    A concessão de liminar em sede de habeas corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto constrangimento ilegal. Não é o caso dos autos. 
    A decisão de fls. 83/87 que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada a contento baseando-se na gravidade concreta da conduta, visto Paciente foi surpreendido guardando substância entorpecente e apetrechos comumente utilizados na manipulação de drogas, após denúncia anônima ser recebida dando conta que no local estava sendo praticado o tráfico ilícito, não se vislumbrando, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser sanado por via liminar. 
    Destarte, é impossível admitir, pela via provisória da decisão liminar, a pronta solução das questões de fundo. A medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional.
      Ainda não convencido de que presentes os requisitos para tanto necessários, indefiro o pedido da liminar. 
    Requisitem-se informações da autoridade apontada como coatora, e na sequência, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça".
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 604.686, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. O impetrante requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de estar caracterizado manifesto constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.
    Narra que o “paciente fora preso em flagrante por suposta prática ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Isto porque, segundo consta no Boletim de Ocorrência, no dia 05 de agosto de 2020, narram os policiais militares, que em patrulhamento pelo Bairro João Paulo II, receberam a informação de pessoa não identificada, que o paciente estaria praticando a traficância nas proximidades de sua residência, na Rua Mario Bianchi”.
    Salienta que a “quantidade de drogas não revela traficância. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva no dia 06/08/2020. Ocorre que não foram indicados elementos concretos para a segregação açodada. O I. Magistrado faz à alusão as garantias da ordem pública e da instrução criminal como requisitos da preventiva, além do paciente ser reincidente, ocorre que a quantidade de drogas não autoriza a presunção de traficância, com a consequente decretação de prisão preventiva” (sic).
    Assevera que o “fato de o paciente ter antecedentes criminais não legitima a prisão preventiva. Assim, é recomendável que se revogue a custódia cautelar, até porque a quantidade de droga encontrada não revela maior reprovabilidade na conduta, e, o fato do peticionário ter processos pretéritos não sugere a necessidade de mantença deste no cárcere, eis que jurisprudência do C. STJ leciona que é possível a revogação de custódia cautelar de reincidentes quando a quantidade de drogas não é expressiva".
    Tem-se no pedido e nos requerimentos:
    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, peço, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que: 1. Seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente BRUNO APARECIDO COSTA DOS SANTOS, determinando-se a expedição de alvará de Soltura, ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de processo Penal, tudo por medida de JUSTIÇA. 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo a paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP".
    6. Em 8.9.2020, foram requisitadas informações ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP e ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    7. Em 11.9.2020 e 17.9.2020, respectivamente, o juízo de origem e o Tribunal de Justiça de São Paulo prestaram as informações requisitadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A presente impetração está prejudicada. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 7.9.2020, a Sétima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2189045-91.2020.8.26.0000:
    “Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prisão Preventiva decretada – Revogação – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada”.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 604.686. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2189045-91.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista, com alteração da situação fático-jurídica. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (…) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020). 
    10. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 
    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 
    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 
    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 
    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 
    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora